Tribunal: TJDFT
Processo: 0754164-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754164-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INEICIO ANTONIO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença no 0711957-57.2025.8.07.0018, ajuizado por INEICIO ANTÔNIO DE SOUSA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federado, mantendo a exigibilidade da obrigação de fazer consubstanciada na inserção, no contracheque do exequente, dos valores referentes a uma hora de serviço extraordinário por plantão, acrescida dos adicionais reconhecidos no título judicial oriundo da Ação Coletiva no 0007537-02.2015.8.07.0018. Na decisão recorrida, o Juízo de origem assentou que o título executivo judicial formou coisa julgada material quanto ao direito dos servidores abrangidos ao recebimento da hora extra decorrente da jornada em regime de plantão de 24x72, acrescida do adicional de serviço extraordinário e do adicional noturno, à luz da LC no 840/2011. Destacou, ainda, que a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, não afasta, por si só, o pagamento das horas extraordinárias, porquanto o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5404, firmou entendimento de que o regime de subsídio não impede a retribuição por trabalho extraordinário prestado além da jornada regular. Assinalou, ademais, que a denominada “25a hora” corresponde à parcela decorrente de serviço extraordinário efetivamente prestado e que a discussão sobre a efetiva prestação do labor em regime de plantão foi objeto de exame na ação coletiva, encontrando-se acobertada pela coisa julgada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. O art. 1.019, I, do CPC, ao disciplinar o processamento do agravo de instrumento, reitera essa lógica ao admitir a concessão de efeito suspensivo em caráter excepcional, a partir de juízo sumário e precário próprio desta fase. No caso em exame, não se evidencia a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O Distrito Federal, em síntese, sustenta que a Lei Distrital no 7.481/2024, ao instituir o regime de subsídio e vedar o pagamento de adicionais, teria absorvido a parcela correspondente à chamada “25a hora”, tornando inexigível o título executivo judicial formado sob o regime remuneratório anterior. Pretende, com isso, conferir prevalência à nova disciplina legal sobre a obrigação reconhecida em Juízo e já consolidada em coisa julgada. Todavia, a decisão recorrida enfrentou adequadamente essa argumentação, ao ressaltar que a instituição do subsídio não extingue, por si só, o direito ao recebimento de horas extraordinárias. O que a lei veda é a cumulação de parcelas ordinárias inerentes ao cargo, mas não a retribuição por serviço efetivamente prestado além da jornada regular, cuja natureza é de contraprestação pelo trabalho adicional. A hora objeto do título judicial não configura vantagem permanente e abstrata, mas remuneração por serviço extraordinário decorrente do regime de plantão 24x72, reconhecida em ação coletiva e já quantificada em sede de cumprimento de sentença. A decisão agravada igualmente ressaltou que a discussão acerca da efetiva prestação do serviço extraordinário já foi apreciada no bojo da ação coletiva, de modo que a tese de ausência de labor extraordinário não pode ser reaberta na fase executiva, por força da coisa julgada. O agravante, ao insistir na inexigibilidade do título com base em suposta incompatibilidade com o novo regime de subsídio, pretende, em verdade, relativizar a autoridade da decisão judicial transitada em julgado, o que não encontra amparo no sistema processual, sobretudo em sede de impugnação ao cumprimento de sentença individual que se limita à verificação de questões estritamente executivas. Desse modo, em juízo de cognição sumária próprio da análise do pedido de efeito suspensivo, os fundamentos da decisão recorrida mostram-se harmônicos com a orientação consolidada acerca da força obrigatória da coisa julgada e da compatibilidade entre o regime de subsídio e o pagamento de horas extraordinárias, não se divisando a plausibilidade jurídica necessária para amparar a suspensão da eficácia do decisum impugnado. Também não se verifica o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O agravante alega risco à ordem e economia públicas, bem como suposta irreversibilidade prática dos pagamentos, ante o caráter alimentar das verbas. Todavia, é sabido que eventual pagamento de valores indevidos a servidores públicos pode ser objeto de restituição futura, por meio de ação própria ou de compensação administrativa, desde que observados os limites legais e o devido processo legal, não se configurando, portanto, dano irreparável ou de difícil reparação apenas pela possibilidade de desembolso financeiro. A simples alegação de impacto orçamentário, desacompanhada de demonstração concreta da impossibilidade de recomposição dos valores ou de comprometimento efetivo das contas públicas, não basta para caracterizar periculum in mora. A jurisprudência, inclusive em matéria de tutela provisória contra a Fazenda Pública, é cautelosa em reconhecer risco de dano grave com base apenas em argumentos genéricos sobre a ordem econômica, exigindo-se prova robusta de comprometimento relevante e imediato, o que não se vislumbra nos autos. Ressalte-se, ainda, que a obrigação executada decorre de título judicial de natureza coletiva, cuja eficácia vem sendo reconhecida em diversos cumprimentos individuais, circunstância que reforça a presunção de legitimidade e estabilidade da condenação. Suspender, em sede liminar, os efeitos de decisão que apenas dá cumprimento à coisa julgada significaria, na prática, esvaziar a própria tutela jurisdicional conferida aos substituídos processuais na ação coletiva, o que deve ser evitado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Ausentes tanto a probabilidade do direito quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não se mostram preenchidos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte contrária para contrarrazões. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador